Tribunal: TJMT
Processo: 1116695-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116695-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AVISO PRÉVIO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. LACUNA CONTRATUAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CRITÉRIOS QUALITATIVOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DOS ADVOGADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar a remuneração em 2% sobre o valor atualizado da causa base. A demanda decorre da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos mantido por décadas entre as partes, sem que houvesse previsão específica sobre a remuneração proporcional de processos pendentes no momento da ruptura.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o termo inicial da prescrição diante da cláusula de aviso prévio; (
ii
) saber se o contrato escrito afasta a via do arbitramento judicial; (
iii
) examinar a validade da sentença diante da alegação de julgamento fora dos limites do pedido; e (
iv
) definir se os honorários devem observar percentuais sobre a causa ou ser fixados por valor equitativo com base no trabalho efetivo.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal para a cobrança de honorários conta-se apenas do término formal e material do mandato. Havendo cláusula de aviso prévio de trinta dias, a contagem somente se inicia após o esgotamento desse interregno, porquanto as obrigações e o patrocínio permanecem vigentes.

4. A existência de instrumento escrito não inibe o arbitramento judicial quando o pacto silencia sobre a remuneração proporcional devida em caso de resilição unilateral imotivada. A interrupção do contrato de êxito pelo cliente autoriza a fixação de verba condizente com o esforço despendido até o rompimento.

5. Inexiste nulidade por julgamento extra petita quando o magistrado analisa a validade de cláusulas contratuais que impedem o direito à remuneração. O juiz atua dentro dos limites da lide ao interpretar a norma contratual para suprir lacunas e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

6. O arbitramento deve pautar-se por critérios qualitativos, como o zelo, o tempo exigido e a complexidade das diligências realizadas. O valor fixo mostra-se mais adequado que a aplicação de percentuais sobre a causa quando o trabalho profissional, embora relevante, limitou-se a atos de acompanhamento e pesquisas patrimoniais em demandas executivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do escritório de advocacia desprovido. Recurso do banco provido em parte para reduzir os honorários para o valor fixo de R$ 8.000,00.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários advocatícios autoriza o arbitramento judicial proporcional ao serviço prestado se o instrumento for omisso quanto à remuneração na ruptura. 2. O prazo prescricional conta-se do término do aviso prévio contratual, momento em que efetivamente cessa o mandato."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 202, art. 292 e art. 355, I

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCO S/A e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários proposta pela sociedade de advogados em face da instituição financeira
,
conden
ando
o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 2% sobre o valor atualizado da causa base, estabelecendo a incidência de juros de mora pela taxa SELIC deduzido o IPCA a partir da citação. Além da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação e das despesas processuais, restando indeferida a impugnação ao valor da causa.

O banco apelante, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide. Defende a prevalência do contrato escrito e dos termos de quitação anuais firmados, os quais confeririam plena renúncia a qualquer discussão sobre serviços prestados até dezembro de 2019. Aduz, a inexistência de proveito econômico apto a justificar o arbitramento proporcional, além de questionar a correção do valor atribuído à causa e a concessão indevida de isenção de custas ao autor. Pugna pela anulação da sentença ou pela improcedência total da demanda, requerendo, subsidiariamente, a minoração do quantum para valor fixo módico.

A sociedade de advogados apelante, de forma distinta, argumenta pela necessidade de majoração da verba arbitrada por considerá-la insuficiente para remunerar o trabalho desempenhado ao longo de anos em processos de execução. Assevera que o Estatuto da Advocacia impõe a observância dos parâmetros do Código de
Processo Civil, o que exigiria a fixação de honorários entre o patamar de 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa trabalhada. Discorre sobre a ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão imotivada e ressalta os benefícios econômicos indiretos auferidos pelo banco com a judicialização dos créditos. Pugna pela reforma parcial da decisão para majorar os honorários ao limite mínimo de dez por cento do valor da causa base.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco suscita a preliminar de deserção do recurso adverso e defende a manutenção da sentença quanto aos pontos que lhe são favoráveis, reiterando a eficácia liberatória das quitações. Por outro lado, a sociedade de advogados apelada defende o desprovimento do recurso do banco, invocando a interrupção da prescrição por meio de protestos judiciais e sustentando a invalidade de quitações genéricas para obstar o arbitramento judicial decorrente da ruptura unilateral do vínculo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante afirma que, havendo contrato escrito, a via correta seria a execução e não o arbitramento.

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em sintonia com o STJ, entende que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários pelo cliente rompe a lógica do êxito, tornando necessária a ação de arbitramento para fixar o valor proporcional ao trabalho realizado (Art. 22, §2o, EOAB).

Rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

– DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença é
extra petita/ultra petita
por ter afastado o contrato válido sem pedido revisional, declarando de ofício a nulidade da cláusula 6.7 do contrato.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de arbitramento de honorários tem por fundamento o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, que prevê a fixação de honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou de acordo. O autor alegou que, com a rescisão unilateral do contrato, não havia previsão contratual específica sobre a remuneração devida pelos serviços já prestados, o que justificaria o arbitramento judicial.

Ao analisar o contrato, o magistrado concluiu que a cláusula 6.7 representava renúncia antecipada a direito, sendo nula por afastar direito futuro do autor que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações. Tal análise estava dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, não configurando julgamento extra ou ultra petita.

Ademais, o art. 141 do CPC estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". No caso, a validade das cláusulas
contratuais era questão central para o deslinde da causa, tendo sido amplamente debatida pelas partes.

Assim, a
sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas deu solução jurídica adequada ao caso concreto, reconhecendo que, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, o que legitimou o recurso ao arbitramento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO- PRELIMINAR – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega incorreção no valor atribuído à causa, argumentando que o proveito econômico perseguido pelo autor seria facilmente aferível, considerando que a inicial sugere o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa executiva.

A preliminar não merece acolhimento.

O art.292do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1o
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente
estipulação contratual (
EAOAB,art
. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp
1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pel
o
Magistrad
o
sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia controvérsia relevante acerca do regime
remuneratório contratual que demandaria produção de prova, especialmente o depoimento pessoal das partes.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação firmados entre as partes, documentos estes que já se encontravam nos autos.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os fatos relevantes para o deslinde da causa estão devidamente comprovados pela prova documental. O depoimento pessoal das partes seria dispensável, pois não teria o condão de alterar o conteúdo dos documentos já juntados aos autos.

Ademais, cabe ao magistrado na condição de gestor do processo e um dos destinatários das provas avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

No caso, o juiz formou seu convencimento com base nas provas documentais existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR: DA DESERÇÃO / ISENÇÃO DE CUSTAS (ART. 82, §3o DO CPC)

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco Recorrido em suas contrarrazões arguiu preliminar de deserção e impossibilidade de aplicação do art. 82, §3o do CPC, requerendo o não conhecimento do recurso.

Embora o §3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, seja direcionado primariamente às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, sua interpretação permite sua aplicação também às ações de arbitramento, que constituem fase prévia e necessária à eventual cobrança quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

A finalidade da norma é justamente evitar que o advogado tenha que adiantar custas para receber honorários que lhe são devidos, situação que se aplica perfeitamente ao caso dos autos. Ademais, eventual discussão sobre este ponto perdeu o
objeto, uma vez que o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais na sentença.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO –
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia exige, inicialmente, o exame da prescrição. O art. 25, V, da Lei n. 8.906/94 estabelece que a ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados da renúncia ou revogação do mandato.

No caso, a notificação de rescisão encaminhada em 19.11.2020 não extinguiu o vínculo contratual de imediato. Conforme estabelece a Cláusula 17.1 do instrumento, a resilição imotivada exige o cumprimento de aviso prévio de 30 dias, período no qual o mandato e as obrigações remanesceram vigentes.

Dessa forma, o encerramento definitivo da relação jurídica ocorreu apenas em 19.12.2020.

Por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal iniciou sua contagem em 20.12.2020, dia subsequente ao término do contrato.

Assim, se o próprio contratante impôs período adicional de permanência, não pode, em sentido contrário, sustentar que a pretensão remuneratória já corria antes do término formal e material da relação que manteve o escritório responsável pelos feitos.

Antes do escoamento do quinquênio, o apelado ajuizou ação de protesto interruptivo em
24/11/2025
, medida apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil.

A presente ação foi proposta em
24/11/2025
, dentro do novo prazo prescricional, de modo que, considerada a data de encerramento da prestação profissional e a interrupção regularmente promovida, não há prescrição a ser reconhecida.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A
dentrando ao mérito, a
controvérsia central dos autos cinge-se à definição dos critérios para o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente.

É incontroverso que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu nos processos indicados na inicial, e que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa diferentes formas de remuneração: (i) adiantamento pela distribuição da ação; (
ii
) pagamento por atos de garantia do processo; (
iii
) percentual sobre a recuperação final do crédito; (
iv
) honorários de sucumbência; e (v) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Contudo, o contrato não disciplinou de forma específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão dos processos. A cláusula 17.6 apenas estabelece que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, relativamente às etapas já concluídas", sem especificar como seria calculada essa importância.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 prevê o arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo". No caso em análise, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão
unilateral em processos pendentes, circunstância que gerou lacuna normativa e legitimou o recurso ao arbitramento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DEARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

O banco sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste SuperiorTribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do
quantum
arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se
trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Quanto ao valor dos honorários, deve-se observar os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB c/c art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

Analisando detidamente os processos em que o escritório autor atuou,
vê-se que na ação
execução de título extrajudicial

de no
0004069-78.2014.8.14.0015,
envolveu análises documentais, elaboração de petições e acompanhamento processual.

Em vista disso, c
onsiderando o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor nos processos mencionados, que incluiu a elaboração de petições, realização de diligências, acompanhamento processual, pesquisas de bens e endereços, entre outras atividades, bem como o valor econômico das causas e o tempo de atuação até a rescisão contratual, entendo adequada a fixação dos honorários
no valor fixo de
R$
8.000,00
(oito mil reais)
.

Com efeito
, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
defiro
o pedido do escritório de advocacia, para pagamento das custas ao final, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do escritório de advocacia e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco
apenas para fixar os honorários advocatícios no valor de
R$
8.000,00
(oito mil

reais
)
, mantido os demais termos da sentença.

E
m razão da sucumbência mínima do escritório de advocacia, nos termos d
o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo Banco Bradesco S.A. para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026